Tribunal: TJDFT
Processo: 0714180-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714180-73.2021.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO DOS SANTOS MARCIANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LOCAÇÃO DE BICICLETAS. NÃO DEVOLUÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO. APROPRIAÇÃO DE COISA ALHEIA. DOLO DO AGENTE. EVIDENCIAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de apropriação indébita se consuma no momento em que o agente, por ato voluntário e consciente, apodera-se indevidamente da coisa alheia, invertendo o título da posse exercida e inicialmente consentida, passando a dela dispor como se proprietário fosse (art. 168, caput, do Código Penal). 2. Encontrando-se a tese de negativa de autoria isolada nos autos e restando desguarnecida de lastro material a tese defensiva de que as bicicletas locadas teriam sido roubadas, revelando os elementos probatórios colacionados, ao revés, que o acusado, de forma livre e consciente, deixou de devolvê-las com a clara intenção de se apropriar indevidamente de bem alheio, a conduta amolda-se ao crime de apropriação indébita, não se tratando de mero ilícito civil. 3. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando verossímil, coerente e coadunada com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de apropriação indébita, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, incisos V e VII), devendo ser mantida a condenação. 5. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. 6. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022). Outrossim, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009